Tribunal: TJPA
Processo: 0006355-82.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006355-82.2019.8.14.0070

APELANTE: ROSELY DE CASTRO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

FRAÇA DE 1/6 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNILIDADE DE OFICIO PELA PRESCRIÇÃO
.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante no crime de tráfico de drogas, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa a ser cumprida no regime semiaberto.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

i.

Insuficiência probatória.

ii.

Reforma da pena base.

iii.

Aumento da fração
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 de 1/6 para 2/3

III.

Razões de decidir

3.

Em razão da robustez das provas, o qual não permitem a alegação de insuficiência de prova, visto que, foi encontrado em pose da Ré dentro de sua residência, uma variedade expressiva de drogas.

4.

Acolhimento da reforma da pena, visto que, o magistrado não valorou de forma justa e razoável, levando em consideração os fatos apresentados nos autos.

5.

Se acolhe o aumento da fração de 1/6 para 2/3 prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, considerando as circunstâncias do caso concreto.

6.

Após a reforma da pena aplicada ao réu, constatou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a nova pena fixada. Com isso, extinguiu-se a punibilidade, inviabilizando a execução penal.

IV.

Dispositivo e tese

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

Tese de Julgamento
: Presença de autoria e materialidade, através das provas acostadas aos autos. Preenchidos os requisitos para o tráfico de Drogas, assim como a reformar da pena base e o aumento da fração de 1/6 para 2/3 do tráfico privilegiado, em decorrência disso, a extinção da punibilidade de oficio, é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes:
art. 33, da lei 11.343/06, §4, art. 59, da lei 2.848/1940; art.109 e art.110, §1 do código penal.

Jurisprudência relevante citada:

Acórdão n.1175114, 20180110222742APR. Relator: JAIR SOARES Revisor: MARIA IVATONIA, 2ª TURMA CRIMINAL. Data de Julgamento:30/05/2019. Publicado no DJE: 03/08/2019. Pag.: 918/935

(STJ - AgRg no AREsp: 721441 PA 2015/0132184-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016)

STJ - AgRg no HC: 878185 MS 2023/0456626-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

TJ-MG - APR: 10701200049727001 Uberaba, Relator: Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e dar parcial provimento
para redimensionar a pena para o patamar de
1 ano e 8 meses de reclusão e 5 dias-multa
, em consequência disso, extinguir a punibilidade de oficio
, pela prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0006355-82.2019.8.14.0070

COMARCA:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE:
ROSELY DE CASTRO SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

ROSELY DE CASTRO SILVA
contra a sentença proferida pelo MM.
juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
/Pa, que a condenou pela prática do crime de Tráfico, descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na exordial acusatória ID – 10687341, Pág. 3, narrou o MP:

“É dos autos, que uma guarnição da Polícia Militar recebeu delações de populares de que na residência da requerente estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes. ocasião em que encontraram com Rosely 06 (seis) porções da substância conhecida como "óxi" e 02 (duas) porções de "maconha". Além disso, encontraram na mesa da residência 20 (vinte) porções de "pedra de óxi", 20 (vinte) porções de "maconha" e 01 (uma) porção de "maconha" pesando aproximadamente 30 gramas.”

A recorrente foi denunciada pelo Ministério Público no dia 22.07.219 (ID - 19085845). Expedido a Notificação para apresentar a defesa preliminar no dia 25.07.2019 (ID - 19085846). Notificado a acusada no dia 01.08.2019 (ID - 19085846), ROSELY DE CASTRO SILVA apresentou defesa prévia no dia 19.08.2019 (ID - 19085847), e a denúncia foi recebida pela autoridade judicial dia 10.09.2019 (ID 19085847).
Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida as sentenças condenatórias que estabeleceu a pena descrita acima
(ID 19085858).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (ID – 19085861), pela reforma da sentença condenatória, argumentando insuficiência de provas, e também a correção da dosimetria,
reduzindo assim a pena base
fixada e o aumento da fração decorrente do tráfico privilegiado Lei 11.343/06, art. 33
,
§
4º
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 19085864– Pág. 01 - 05).

No ID 19297410 – Pág. 01-13, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA,

de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1.

Reforma da sentença – Absolvição por Insuficiência de Prova.

O apelante, ao interpor recurso de apelação, argumenta que não há indícios que comprovam a prática do crime pelo qual foi julgado. No entanto, observa-se que a quantidade e natureza da droga apreendida não pode ser desconsiderada, como se pode verificar no Laudo nº 2020.05.000024-QUI (ID -19085856), totalizando a quantidade de 27 porções de cocaína (7,7 gramas), 22 petecas de maconha (13,4 gramas) e porção de maconha de 30 gramas.

Em que pese os argumentos do recorrente (Insuficiência de provas) a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecente restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e pelo Laudo definitivo acostado no Inquérito Policial em anexo, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, a acusada ROSELY DE CASTRO SILVA quando aos investigadores DENILSON DA SILVA BITENCOURT e MARIVALDO DE JESUS FERREIRA FONSECA o policial civil MOACIR BARREIRO ALVES e a investigadora JESSICA DE MORAES PRIMO que após receberem diversas denúncias sobre a venda de entorpecentes na residência, localizada na 8º rua da angélica, na última casa da kitnet (
ID- 10687338
). Foram averiguar tais fatos, no qual constaram a veracidade, e assim a equipe ingressou na residência, onde se pode observar nos autos dos processos, que foram apreendidos quantidade grande de entorpecentes como se pode verificar no trecho transcrito:

ingressaram na residência; QUE na residência, além de ROSE, também estava seu genitor, o senhor FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA: QUE encontrou 06 porções de substância com aparência de "OXF, dentro de um frasco plástico, que estava por dentro de sua blusa, na região do ombro, bem como 02 pequenas porções de substância com aparência de MACONHA, no cós da bermuda que a nacional trajava; QUE, durante a realização de buscas na residência, foi encontrada, em uma cômoda, no quarto da residência. 01 porção de substância com aparência de "OXI"; QUE, dentro dos pés de uma mesa plástica desmontável, foram encontradas 20 porções de substância com aparência de "OXI", 20 porções de substância com aparência de MACONHA e 01 porção de substância com aparência de MACONHA, pesando aproximadamente 30g; QUE também foram encontrados na residência diversos sacos plásticos, provavelmente utilizado para embalar as substâncias, além da quantia de R$337,00 (trezentos e trinta e sete reais) e um aparelho celular, da marca LG, de cor preta; QUE, em seguida, foi feita a condução e apresentação de ROSE e seu genitor nesta Delegacia.

Indagada em interrogatório, ROSELY DE CASTRO SILVA, confessou que comprou as drogas e informou que era para consumo próprio (ID – 19085841) transcrito abaixo.

(...)

QUE nunca foi presa ou processada criminalmente; QUE tem dois filhos, sendo um de 06 anos de idade e outro de 02 anos; QUE é usuária de drogas, dos tipos maconha e "OXI"; QUE, na data de hoje (02/07/2019), por volta de 12h30min, uma equipe de policiais entrou em sua residência; QUE, além da interrogada, também estava na residência seu genitor; QUE, uma policial feminina encontrou, dentro de um frasco plástico, que estava por dentro de sua blusa, porções de OXI; QUE, no cós do shorts que trajava, também foram encontradas porções de maconha; QUE acompanhou as buscas realizadas na residência e presenciou quando mais substâncias entorpecentes foram encontradas, dentro dos pés de uma mesa plástica desmontável, e dentro de uma gaveta da cômoda; QUE, em seguida, a interrogada e seu genitor foram conduzidos a esta Depol; QUE nega seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho:

QUE, indagada sobre a origem das drogas, afirma que comprou com um homem, cujo nome ou alcunha não sabe dizer; QUE, perguntada sobre onde as drogas foram compradas, afirma não saber; QUE comprou as drogas para consumo próprio e para vender; QUE vende duas porções de "OXI" pelo valor de R$10,00 (dez reais): QUE não vende maconha; QUE seu marido, EDIMIRSON DA COSTA SILVA, encontra-se custodiado durante as vistas QUE a última vista foi há cerca do 15 das, QUE não conhece o nacional acunhado de "TACHI"; QUE seu genitor não tinha ciência de que havia drogas armazenadas na residência..

Ao prestar suas declarações em sede de inquérito policial a testemunha JESSICA DE MORAES PRIMO, relatou:

(...)

QUE é investigadora de Polícia Civil lotada nesta Unidade Policial; QUE, denúncias de que a nacional conhecida pelo vulgo ROSE (ROSELY DE CASTRO SILVA), realizava a venda de entorpecente, em sua residência, localizada na 8ª Rua da Angélica, na última casa da Kitnet da "Dona Manu", deram: QUE as denúncias davam conta de que ROSE, que é companheira do detento EDIMIRSON DA COSTA SILVA, também leva drogas ao Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba - CRRAB, em suas partes intimas; QUE, além disso, ROSE seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho e teria assumido o encargo de realizar levantamento de policiais civis, através de fotografias, para enviar aos demais integrantes da facção; QUE as informações colhidas dão conta de que as drogas comercializadas por ROSE pertencem ao nacional alcunhado de "TACHITM (EMANOEL FERREIRA MARGALHO), sendo este uma das lideranças da citada facção, na cidade de Abatetuba; QUE, dado inicio ao levantamento de campo, durante realização de campana, na manhã de hoje (02/07/2019), constatou-se a intensa movimentação de usuários de drogas na residência de ROSE: QUE, diante da situação flagrancial, a equipe composta pela declarante e pelos IPC's MARIALVO, DENILSON e MOACIR, ingressaram na residência;

QUE na residência, além de ROSE, também estava seu genitor, o senhor FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA: QUE encontrou 06 porções de substância com aparência de OXF, dentro de um frasco plástico, que estava por dentro de sua blusa, na região do ombro, bem como 02 pequenas porções de substância com aparência de MACONHA, no cós da bermuda que a nacional trajava; QUE, durante a realização de buscas na residência, foi encontrada, em uma cômoda, no quarto da residência, 01 porção de substância com aparência de "OXI": QUE, dentro dos pés de uma mesa plástica desmontável, foram encontradas 20 porções de substância com aparência de "ÓXI" ,20 porções de substância com aparência de MACONHA e 01 porção de substância com aparência de MACONHA, pesando aproximadamente 30g; QUE também foram encontrados na residência diversos sacos plásticos, provavelmente utilizado para embalar as substâncias, além da quantia de R$337,00 (trezentos e trinta e sete reais) e um aparelho celular, da marca LG, de cor preta; QUE, em seguida, foi feita a condução e apresentação de ROSE e seu genitor nesta Delegacia.

Em sede de instrução criminal, a testemunha ao norte nominada, confirmou suas declarações feitas em sede de inquérito policial.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelas declarações dos investigadores DENILSON DA SILVA BITENCOURT, MARIVALDO DE JESUS FERREIRA FONSECA, JESSICA DE MORAES PRIMO e o policial civil MOACIR BARREIRO ALVES, que participaram da prisão da acusada ROSELY DE CASTRO SILVA.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito do depoimento dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime de tráfico de entorpecente descrito nos autos. No mais, as declarações de policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam os recorrentes, haja vista que este somente foi identificado e preso após os policiais realizarem a revista minuciosa.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão dos acusados é meio de prova idóneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal. (2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10).

Assim com:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRELIMINAR: NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS - RECURSO PROVIDO. 1 - Não se verifica nulidade por eventual ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio quando da hipótese de interrogatório informal, em situação de abordagem policial em virtude de suspeita de um crime, quando, além de não demonstrado eventual induzimento, a garantia foi respeitada na esfera inquisitiva, em Delegacia de Polícia. 2 - Comprovada nos autos a materialidade e autoria do crime de Furto Qualificado, em especial pelos firmes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, os quais se encontram em consonância com todos os demais indícios colhidos durante a persecução penal, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se procedente a inicial acusatória.
3 - É pacífico na Jurisprudência o entendimento de que os depoimentos dos policiais merecem a mesma credibilidade das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.
4 - Recurso provido. V. V. O valor mínimo para indenização reparatória pelos danos causados à vítima, embora de natureza cível, deve constar na sentença penal condenatória, por força do artigo 387, IV, do CPP. (TJ-MG - APR: 10701200049727001 Uberaba, Relator: Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas verberada pelos recorrentes.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema

(...)

2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7-Apelação provida em parte.

(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR. Relator: JAIR SOARES Revisor: MARIA IVATONIA, 2ª TURMA CRIMINAL. Data de Julgamento:30/05/2019. Publicado no DJE: 03/08/2019. Pag.: 918/935).

Em análise técnica pericial, foi comprovado que a substância apreendida possui o peso e a composição descritos no laudo (ID- 19085856). totalizando a quantidade de
27 porções de cocaína (7,7 gramas), 22 petecas de maconha (13,4 gramas) e porção de maconha de 30 gramas
. O laudo pericial, que se encontra anexado aos autos (ID – 19085856), confirma com precisão o material analisado e corrobora a natureza da droga, eliminando qualquer dúvida quanto à sua identidade e quantidade. Dessa forma, as evidências periciais corroboram a acusação e validam a substância como sendo efetivamente maconha e cocaína.

Diante das circunstâncias do caso, não há justificativa a tesse de insuficiência de prova do crime previsto no artigo 33 da Lei de. A quantidade e variedade de 27 porções de cocaína (7,7 gramas), 22 petecas de maconha (13,4 gramas) e porção de maconha de 30 gramas encontrada em posse da apelante é claramente incompatível com o consumo pessoal e evidencia a intenção de tráfico.

Essas evidências concretas refutam a alegação de insuficiência de provas e confirmam que a conduta da apelante se enquadra inequivocamente no tráfico de drogas, conforme descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Como se verifica no julgado transcrito abaixo:

(...)

2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06
.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7-Apelação provida em parte.

(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR. Relator: JAIR SOARES Revisor: MARIA IVATONIA, 2ª TURMA CRIMINAL. Data de Julgamento:30/05/2019. Publicado no DJE: 03/08/2019. Pag.: 918/935).

Portanto, a absolvição por insuficiência de provas não são justificáveis, dadas as evidências substanciais e o comportamento da ré o qual se verifica nos autos do processo analisado.

2.

Quanto a Reforma da Pena Base – Dosimetria - Afastamento do vetor Culpabilidade.

Trata-se de recurso no qual se discute a reforma da pena-base aplicada, em especial no que diz respeito à circunstância judicial da culpabilidade, prevista no artigo 59 do Código Penal.

No caso em análise, o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, valorou de forma negativa a
culpabilidade
do réu, enquanto as demais circunstâncias judiciais não foram objeto de valoração (ID – 19085858).

Contudo, a análise da culpabilidade foi baseada em
parâmetros subjetivos e desprovidos de fundamentação adequada como se pode verificar no (ID – 19085858)
, demonstrando fragilidade na motivação e desalinhamento com o entendimento consolidado pelos tribunais superiores, que exigem fundamentação concreta e objetiva para justificar a exasperação da pena-base.

Vejamos o entendimento adotado pelos tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO 1. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2. A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau. 3.
Da mesma forma, as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa.
4. A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos. 5. As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 721441 PA 2015/0132184-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016)

No mesmo sentido temos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O art. 8.º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art. 14, item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o art. 315, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foram objeto de prévio debate nas instâncias antecedentes. Desse modo, quanto a estes pontos, está ausente o indispensável prequestionamento do tema, nos termos das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal.
3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico ( CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." ( HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)

Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base exige fundamentação idônea e específica, sendo inadmissível que a culpabilidade seja utilizada como fundamento para elevação da pena quando não demonstrada de forma clara e objetiva sua especial gravidade.

Nesse sentido, entendo que a valoração desfavorável da culpabilidade, da forma como exposta nos autos, carece de sustentação suficiente, configurando violação aos princípios da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

Dessa forma, afasto a circunstância judicial da culpabilidade e fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, conforme já estabelecido na sentença do magistrado.

Ressalto que, embora a quantidade de dias-multa seja inferior ao mínimo previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tal fixação não altera o parâmetro da sentença, considerando que a pena estabelecida é mais benéfica ao réu em comparação ao que prevê a norma.
considerando ausente qualquer fundamento legítimo para a sua majoração.

Na segunda fase, constatou-se a ausência de
circunstâncias agravantes e atenuantes
, razão pela qual a pena intermediário ficará em
de 5 (cinco) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase não houve a incidência de qualquer
causa de aumento de pena
como se pode ver (ID – 19085858). Entretanto, foi identificada na sentença (ID – 19085858) aplicação de causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
. Contudo, por se tratar de ré primária, com bons antecedentes e sem envolvimento em organização criminosa, modifico a fração de
1/6
(um sexto) para 2/3 (dois terço), por ausência de fundamentação, conforme dispõe a norma.

Assim, visto que
a Apelante é primária,
não se dedica às atividades ilícitas e não integra organização criminosa, entendo que possui direito à concessão do benefício da minorante de tráfico privilegiado
em seu
patamar máximo
.
Assim considerando que a pena até o momento restou fixada em 05 (cinco) anos e 16 (dezesseis) dias-multa com a aplicação do redutor de 2/3, fixo a reprimenda em definitivo em
1 ano e 8 meses de reclusão e 5 dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado por 02 (duas) restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

3.

QUANTO A PRESCRIÇÃO

A Apelante, ao ser beneficiada pelo pedido de reforma de sua pena, que resultou no aumento da fração para 2/3, teve sua dosimetria recalculada. No entanto, ao final deste cálculo, constatou-se que a pena já havia transcorrido o prazo cabível para o reconhecimento da prescrição, conforme estabelece o artigo 110, §1º, do Código Penal.

De acordo com o artigo 109 do Código Penal, a prescrição, no caso de penas com duração inferior a 4 anos, ocorre após o transcurso de 4 anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Deste modo, em razão do transcurso do prazo estabelecido, verifica-se que a pretensão punitiva do Estado foi extinta pela prescrição, devendo ser reconhecida a perda do direito de punir do Estado, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade do Apelante.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 26/10/2020 e a data da reforma da sentença, em 03/12/2024, passaram-se mais de 04 (três) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado

Ante o exposto
,
conheço

do recurso dou parcial provimento para redimensionar a pena para o patamar de
1 ano e 8 meses de reclusão e 5 dias-multa
, em consequência disso, extingo a punibilidade de oficio em face de
ROSELY DE CASTRO SILVA,
ante a ocorrência da
prescrição após sentença condenatória transitada em julgado
, nos termos do art. 110, §1 do CP, não prejudicando a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025